Tribunal: TJMT
Processo: 1011658-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1011658-26.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): DR. LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO
PACIENTE(S): KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação penal (Código 97292), que não teria apreciado o pedido revogatório da prisão preventiva pelo cometimento em tese de furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] e associação criminosa– art. 155, § 4o, I e IV e art. 288, ambos do CP – (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) requereu a revogação da custódia preventiva do paciente, “mas não obteve resposta, apenas um e-mail, onde ficamos sabendo que vai esperar inquirir o Paciente, para analisar o pedido”; 2) o paciente “não está fugindo de responder ao processo, apenas no momento em que foi tentado a citação, este não parava em nenhum lugar e se esqueceu de atualizar o endereço, contudo já se apresentou no processo, trazendo RESPOSTA A ACUSAÇÃO, fixando seu endereço”; 3) o paciente encontra-se preso no Estado do Acre e não há data designada para sua oitiva; 4) a segregação do paciente em período de pandemia “poderá levá-lo a ficar doente e até a morte e de outras pessoas, devido a aglomeração”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão (ID 44621996), com documentos (ID 44635456/ID 44675453).
O pedido liminar foi convertido em diligências para solicitar informações à autoridade coatora (ID 44691990), que as prestou (ID 44950491).
Em 1.6.2020, o Juízo singular indeferiu o pedido revogatório da prisão cautelar ao considerar que “os elementos constantes nos autos revelam a necessidade da manutenção cautelar do indiciado, visto que estão presentes as hipóteses autorizadoras/mantenedoras da prisão preventiva previstas nos artigos 312 e 313, do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes ao presente caso. [...].” (Aron Olímpio Pereira, juiz de Direito – ID 44950491 e Sistema Primus, Código 97292/Comarca de Barra do Bugres)
Pois bem.
Diante da decisão do Juízo singular sobre a revogação da custódia cautelar, resulta prejudicado o argumento de omissão a ele atribuído (CPP, art.659).
Noutro giro, o Juízo singular motivou a prisão preventiva na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal porque o paciente “mudou de residência sem comunicar este Juízo” e encontrava-se em “lugar incerto e não sabido” (ID 44950491).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão” (RHC 112.888/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.7.2019).
Portanto, a segregação cautelar apresenta fundamentação idônea.
Lado outro, o paciente foi localizado na Comarca de Rio Branco no Estado do Acre] onde cumpre pena unificada de 22 (vinte e dois) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão por condenação por posse de arma de uso permitido, furto e organização criminosa e por roubo e furto qualificado (Relatório da Situação Processual Executória – SEEU no 0004067-40.2019.8.01.0001 – Comarca de Rio Branco/AC).
Todavia, neste HC, afirma ter residência no Município de Cuiabá/MT [Avenida Manoel José da Silva (antiga avenida dois), n.o 66, Bairro São João Del Rei– CEP:780930-85], a evidenciar divergência de endereço.
Não bastasse, foi expedida carta precatória para citação e inquirição do paciente, tendo o Juízo deprecado [Comarca de Rio Branco no Estado do Acre] se manifestado em 13.5.2020, a evidenciar regularidade da tramitação processual, notadamente em virtude da pandemia pelo COVID-19, o que alterou o fluxo regular dos atos presenciais (https://esaj.tjac.jus.br/ Processo:0002931-58.2020.8.01.0070 - 1o Juizado Especial Criminal - Rio Branco/AC).
Assim sendo, em análise preliminar, persistem os fundamentos da segregação preventiva [conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal].
No que tange ao argumento de contaminação pela COVID-19, o paciente não instruiu este HC com documentos que demonstrem debilidade em sua saúde, ou de existência de qualquer indicativo de risco de contágio efetivo na unidade prisional em que cumpre pena, diga-se, definitiva e em outro Estado da Federação [“presidio Central (Francisco de Oliveira Conde) no Estado do Acre”].
A Resolução 62, de 18 de março de 2020, do c. CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo em todo território nacional, contudo, isso não implica a concessão automática de liberdade.
Frise-se que o “ receio de contaminação pelo Covid-19 não pode ser utilizado como ‘passe livre’ para impor ao juízo criminal a soltura geral de todos encarcerados, sem levar em conta a realidade subjacente de cada um dos internos, seja preso provisório ou condenado” (STJ, HC no 578260 - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 11.5.2020).
Nesse quadro, em análise perfunctória, não há elementos a ensejar a liberdade processual do paciente com base na Resolução no 62 do c. CNJ.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular, facultando informações complementares, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista